Tribunal: STJ
Processo: 0207737-76.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 920444 - SC (2024/0207737-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA PAULA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável à paciente denunciada por crime de furto,
previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. A defesa requereu a concessão da ordem para reconhecimento da atipicidade material
da conduta, com base no princípio da insignificância, e o trancamento da ação penal.
3. O recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos utilizados na impetração do habeas
corpus, sem apresentar novos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado.
5. Outra questão é a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de
reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido.
7. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, conforme
entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a
reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA49396255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 91f4dfba-63de-4219-b157-60547a38bca3

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente
não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado. 2. A reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
em crimes contra o patrimônio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CP, art. 155.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 91f4dfba-63de-4219-b157-60547a38bca3

AgRg no HABEAS CORPUS No 920444 - SC (2024/0207737-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA PAULA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado para cassar acórdão desfavorável à paciente denunciada por crime de furto,
previsto no art. 155, caput, do Código Penal.
2. A defesa requereu a concessão da ordem para reconhecimento da atipicidade material
da conduta, com base no princípio da insignificância, e o trancamento da ação penal.
3. O recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos utilizados na impetração do habeas
corpus, sem apresentar novos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido
quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado.
5. Outra questão é a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de
reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio.
Documento eletrônico VDA49396257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:00
Código de Controle do Documento: c8591751-8cf0-4f20-82d7-a3ed0c87eb3e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido.
7. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, conforme
entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
8. Não há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a
reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente
não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado. 2. A reiteração delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
em crimes contra o patrimônio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; CP, art. 155.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rela. Mina. Daniela
Jurisprudência relevante citada:
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ANA PAULA GOMES
contra decisão da minha lavra às fls. 339-343 na qual não foi conhecido o habeas corpus
impetrado no intuito de cassar o acórdão que lhe foi desfavorável em razão de ter sido
denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 155,
, do Código Penal.
caput
A defesa neste feito requer a concessão da ordem para o reconhecimento da
atipicidade material da conduta diante da incidência do princípio da insignificância com
o trancamento da ação penal.
No agravo regimental interposto às fls. 351-355 o recorrente se limitou a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
como exposto acima.
Documento eletrônico VDA49396257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:00
Código de Controle do Documento: c8591751-8cf0-4f20-82d7-a3ed0c87eb3e

É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a
ausência de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a
ocasionarem sua alteração.
Nenhum argumento inédito foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso
não deve ser conhecido. A propósito:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre
ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos
estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão
pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça). Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na
inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido"
AgRg no HC 841050/ES - Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela
Teixeira - DJE de 11.11.2024).

Ademais, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como
substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida.
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
,
27/03/2020
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ainda que superadas as duas questões preliminares postas acima, não
vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, nos
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Na decisão acima referida, expus os fundamentos restantes da denegação da
ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto:

"(...) A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância a paciente que responde pela
prática de crime de furto e possui ações penais em curso relativas a
crimes contra o patrimônio. De início, observo que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do
recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. (...) Ademais,
Documento eletrônico VDA49396257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:00
Código de Controle do Documento: c8591751-8cf0-4f20-82d7-a3ed0c87eb3e

a matéria objeto da impetração não foi apreciada pela magistrada de
primeiro grau na ação penal, razão pela qual o Tribunal de origem
entendeu pela impossibilidade de análise sob pena de indevida
supressão de instância, pontuando ainda que não se tratava de hipótese
de ilegalidade flagrante. Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão
apontado como coator (fls. 133 -134): "Isso porque, ainda que a
ausência de justa causa constitua hipótese de cabimento (art. 648, I, do
Código de Processo Penal), é firme a compreensão, conforme assentado
na decisão combatida, no sentido de que "a prestação jurisdicional de
segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido
examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância
não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de
instância" (TJSC, Habeas Corpus n. 5017907-59.2020.8.24.0000, rel.
Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em
). Reprisa-se que mesmo as matérias de ordem pública, que
23/7/2020
devem ser reconhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive de
ofício, por vezes demandam a incursão em elementos que extrapolam
os limites de cognição do remédio heroico, razão pelo qual pode ser
imprescindível a manifestação anterior do Juízo de Primeiro Grau.
Nesses casos, o exame excepcional da restringe-sequaestio às hipóteses
em que a coação ilegal é flagrante. Ocorre que se ressaltou também na
decisão vergastada a sua inexistência. Sustentou originalmente a
impetrante a atipicidade material da conduta, destacando o ínfimo valor
da res furtiva, que foi recuperada pela vítima, estabelecimento
comercial de grande porte, como também a impropriedade e
insuficiência da reincidência para obstar o reconhecimento da
atipicidade material da conduta. Ponderou-se, todavia, ser prematura a
discussão exauriente sobre a matéria e descabida a intervenção
antecipada desta Corte, pois o aparente envolvimento da paciente em
outros delitos semelhantes, inclusive depois da concessão da liberdade
provisória nos autos originários (Evento 1, PROMOÇÃO2, dos autos n.
5016832- 75.2023.8.24.0033), tornaria duvidosa a aplicação do
princípio da insignificância, tendo em vista a maior reprovabilidade
concreta da conduta". Ainda no que se refere à situação da paciente, o
Ministério Público, ao oferecer denúncia, pontuou pela impossibilidade
de aplicação dos institutos despenalizadores, pois, após a suposta
prática delitiva, ela teria, em tese, praticado outros dois crimes de furto
em 21 de janeiro de 2023 e 19 de junho de 2023, tendo sido destacado
que (fls. 27 - 28): "(...). Neste cenário, entende o Ministério Público que
o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito
exposto na exordial, na medida em que, aparentemente, a denunciada
tem conduta habitual criminosa e utiliza os crimes contra o patrimônio
como seu meio de subsistência. Ainda neste sentido, registra-se que, no
dia de hoje, esta Promotoria de Justiça (também delituosos) ofereceu
denúncia com relação àqueles fatos delituosos. Assim, incabível,
também, a Suspensão Condicional do Processo, pois Ana Paula já está
sendo processada criminalmente em outros feitos, circunstância que,
nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099 /95, concessão do benefício". Nos
autos, não há decisão do juízo de origem sobre a aplicação do princípio
da insignificância e o Tribunal de origem não adentrou ao exame da
questão, apenas afastou superficialmente a presença de flagrante
Documento eletrônico VDA49396257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:00
Código de Controle do Documento: c8591751-8cf0-4f20-82d7-a3ed0c87eb3e

ilegalidade que justificasse a concessão de ofício. Essas circunstâncias
impedem qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o
tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida
supressão de instância. (...) Conforme as informações prestadas pelo
Juízo de origem (fl. 269 - 270), a defesa, em resposta à acusação
suscitou a preliminar de incidência do princípio da insignificância, de
modo que se aguardava a manifestação ministerial para o
pronunciamento da magistrada sobre a questão. Assim, as
particularidades do caso não recomendam a intervenção prematura
desta Corte Superior, pois, antes da presente impetração, sequer houve
manifestação do Juízo de origem sobre a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância ao caso. Ademais, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do
benefício, a saber: a mínima ofensividade da conduta do agente,
ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 84.412 /SP, Ministro Celso de Mello, Supremo
Tribunal Federal, DJ de
). Todavia, o pequeno valor
19/11/2004
monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da
insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há
que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação. Nessa
linha, para aplicação do princípio da insignificância também devem ser
analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita
que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.
Na hipótese em apreciação, conquanto pequeno o valor da res furtiva,
não se pode ignorar as informações constantes nos autos sobre a suposta
reiteração delitiva da paciente em crimes contra o patrimônio, ainda
após a concessão da liberdade provisória. A Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração
criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. (...)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."

Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação
ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49396257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:00
Código de Controle do Documento: c8591751-8cf0-4f20-82d7-a3ed0c87eb3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0207737-7
HC 920.444 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50052840620248240005 50168327520238240033 50225701220248240000
50271947320228240033
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ANA PAULA GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA PAULA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551494<14320485@
2024/0207737-7 - HC 920444 Petição : 2025/0038270-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:28:21
Código de Controle do Documento: 7EC98BA0-94DE-4B2C-8812-6D958D10ABBE